Tribunal: TJBA
Processo: 0516261-77.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516261-77.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SPE FORMULA ALPHA PLUS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARIANA DA RESSURREICAO BARROS

APELADO: FERNANDA OLIVEIRA MARON e outros

Advogado(s)
:
MARCELLE MENEZES MARON

ACORDÃO

EMENTA: CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. HONORÁRIOS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1. A responsabilidade civil pelo atraso na entrega de imóvel objeto de promessa de compra e venda é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

2. Alegadas causas excludentes de responsabilidade devem vir acompanhadas de prova idônea e convincente, o que não ocorreu nos autos. A mera menção genérica à escassez de mão de obra e materiais não é suficiente para elidir a mora da construtora.

3. A jurisprudência do STJ admite a fixação de lucros cessantes com base em percentuais presumidos sobre o valor do imóvel, sendo lícita a adoção do percentual de 0,5% ao mês, diante do descumprimento contratual.

4. A existência de prazo de tolerância contratual não exime o cumprimento do prazo final ajustado; decorrido este, configura-se o inadimplemento.

5. Dano moral reconhecido ante a frustração do legítimo direito de uso do bem adquirido, e a angústia decorrente da mora prolongada.

6. Sentença que reconheceu parcialmente os pedidos e distribuiu corretamente os ônus da sucumbência, em conformidade com o art. 86, §§ 1º e 2º, do CPC.

7. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0516261-77.2014.8.05.0001
, em que figura como Apelantes,
CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA. e SPE FORMULA ALPHA PLUS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
, e como Apelados,
FERNANDA OLIVEIRA MARON e PAULO ROBERTO DE OLIVA ALMEIDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA